Tribunal: TRF3
Processo: 5026961-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
351/549)

5026961-91.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026961-91.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ANDREIA DA CRUZ RAMIRES, CRISTIANA APARECIDA NUNES, ADRIANO APARECIDO NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA SEGURADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE APENAS UM HERDEIRO. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou todos os atos processuais praticados a partir da habilitação de um dos sucessores em fase de cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, a autora faleceu, deixando três filhos maiores, que tiveram suas habilitações deferidas. Homologados os cálculos apresentados pela parte credora, foi expedido precatório pelo valor integral do crédito exclusivamente em nome de um dos herdeiros. Sobrevindo questionamento quanto à expedição de alvarás, o juízo de origem anulou todos os atos posteriores à habilitação do referido sucessor. Os agravantes também requereram reserva/destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem interesse recursal para pleitear reserva/destaque de honorários contratuais de titularidade da patrona; (ii) verificar a regularidade da representação processual das filhas sucessoras e (iii) estabelecer se a nulidade deve alcançar todos os atos praticados após a habilitação de um dos sucessores ou restringir-se à expedição do precatório em desacordo com a cota-parte dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes não possuem interesse recursal para requerer reserva ou destaque de honorários contratuais, pois a titularidade da verba pertence à patrona, única legitimada para postular tal providência.

4. A representação processual das herdeiras está documentalmente comprovada, tendo estas requerido habilitação antes mesmo do outro sucessor.

5. A condenação do INSS transitou em julgado e, após o falecimento da segurada, foram regularmente habilitados seus três filhos maiores, todos devidamente representados pela mesma advogada.

6. A expedição de precatório pelo valor total exclusivamente em nome de um dos herdeiros desconsidera a existência das demais sucessoras habilitadas e viola a divisão proporcional do crédito sucessório.

7. A nulidade deve restringir-se ao ato de expedição do requisitório e aos atos posteriores dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026961-91.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ANDREIA DA CRUZ RAMIRES, CRISTIANA APARECIDA NUNES, ADRIANO APARECIDO NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia da Cruz Ramires, Cristiana Aparecida Nunes e Adriano Aparecido Nunes em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, decretou a nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a petição que requereu a habilitação de Adriano, antes do início do cumprimento de sentença.

Em suas razões, a parte agravante alega que a expedição de requisitório em nome de apenas um dos herdeiros não configura nulidade insanável, uma vez que o crédito pertence ao espólio seria partilhado entre todos os sucessores.

Sustenta, ainda, que o contrato de cessão fiduciária de precatório firmado entre Adriano e a empresa cessionária, teve as assinaturas das outras herdeiras, na condição de avalistas, tornando a operação regular.

Aduz que o INSS concordou com o cálculo exequendo.

Aponta violação ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/94, pois, ao anular os atos processuais, prejudicou o recebimento de honorários contratuais da advogada, reservados no contrato de cessão fiduciária de precatório.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a nulidade dos atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença, autorizando o levantamento dos valores já depositados, bem como postula o destaque de 30% (trinta por cento) do crédito principal a título de honorários contratuais.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem interesse recursal para pleitear reserva/destaque de honorários contratuais de titularidade da patrona; (ii) verificar a regularidade da representação processual das filhas sucessoras e (iii) estabelecer se a nulidade deve alcançar todos os atos praticados após a habilitação de um dos sucessores ou restringir-se à expedição do precatório em desacordo com a cota-parte dos herdeiros.

Os agravantes não possuem interesse recursal para requerer reserva ou destaque de honorários contratuais, pois a titularidade da verba pertence à patrona, única legitimada para postular tal providência. Dessa forma, não conheço do recurso nesta parte.

Depreende-se dos documentos anexados que o INSS foi condenado a conceder benefício por incapacidade a Maria Ivone Nunes Muniz desde 18.12.2012 (ID 338941638 - págs. 66/71, ID 338941641 - págs. 30/36 e 53/54).

Após o trânsito em julgado, a autora faleceu em 02.04.2020, deixando filhos maiores, a saber, Andreia, Cristiana e Adriano (ID 338941641 - pág. 90).

A princípio, somente as filhas pleitearam habilitação nos autos, outorgando procuração à mesma causídica da segurada (ID 338941641 - págs. 77/84).

Em seguida, o filho Adriano também requereu sua habilitação (ID 338941642 - págs. 11/12, correspondente às fls. 282/283 do feito originário).

Restaram expressamente deferidas as habilitações de todos os sucessores (ID 338941642 - págs. 20, 23, 25).

Houve apresentação de cálculo pela parte credora (petição em nome do espólio da segurada) (ID 338941642 - págs. 36/38).

Instada à manifestação, autarquia federal concordou e os cálculos do exequente foram homologados (ID 338941642 - págs. 53/54).

Ocorre que o Juízo de origem, equivocadamente, procedeu à expedição de apenas um precatório no valor total do crédito em nome do herdeiro Adriano (ID 338941642 - págs. 63/64), deixando de contemplar as outras duas irmãs.

Mesmo assim, a parte exequente concordou com os termos do ofício e o requisitório foi expedido (fls. 334 da ação originária), havendo o oportuno pagamento pelo INSS.

Noticiada nos autos a cessão fiduciária do precatório por Adriano (ID 338941644 - págs. 11/23), a transação foi homologada (ID 338941647 - pág. 30).

Tendo uma das sucessoras comparecido em cartório para requerer a expedição de alvarás em nome dos beneficiários, o Juízo de origem foi consultado sobre como proceder, desaguando na decisão agravada, pela qual restaram anulados todos os atos a partir da habilitação do sucessor Adriano.

Compulsando os autos, observo que a representação processual das herdeiras Andreia e Cristiana está documentalmente comprovada, tendo estas, inclusive, requerido a habilitação antes de Adriano (ID 338941641 - págs. 77/84).

Outrossim, considero erro escusável a utilização da palavra "espólio" em algumas petições da parte credora nos autos, porquanto em outras petições, os sucessores foram individualmente identificados, conforme os respectivos requerimentos de habilitação.

No caso vertente, a expedição de precatório pelo valor integral do crédito exclusivamente em nome de um dos herdeiros habilitados configura nulidade, quando há pluralidade de sucessores regularmente habilitados nos autos.

A nulidade deve restringir-se ao ato de expedição do requisitório no 20230031802 (fls. 334 da ação originária) e aos atos posteriores dele decorrentes.

O valor depositado deve ser devolvido a esta c. Corte, e novos requisitórios devem ser expedidos, observando-se o cota-parte de cada sucessor.

Dessa forma, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para manter válidos os atos praticados antes da expedição do requisitório no 20230031802 (fls. 334 da ação originária) e para reconhecer a regular representação processual das filhas da "de cujus".

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA SEGURADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE APENAS UM HERDEIRO. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou todos os atos processuais praticados a partir da habilitação de um dos sucessores em fase de cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, a autora faleceu, deixando três filhos maiores, que tiveram suas habilitações deferidas. Homologados os cálculos apresentados pela parte credora, foi expedido precatório pelo valor integral do crédito exclusivamente em nome de um dos herdeiros. Sobrevindo questionamento quanto à expedição de alvarás, o juízo de origem anulou todos os atos posteriores à habilitação do referido sucessor. Os agravantes também requereram reserva/destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem interesse recursal para pleitear reserva/destaque de honorários contratuais de titularidade da patrona; (ii) verificar a regularidade da representação processual das filhas sucessoras e (iii) estabelecer se a nulidade deve alcançar todos os atos praticados após a habilitação de um dos sucessores ou restringir-se à expedição do precatório em desacordo com a cota-parte dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes não possuem interesse recursal para requerer reserva ou destaque de honorários contratuais, pois a titularidade da verba pertence à patrona, única legitimada para postular tal providência.

4. A representação processual das herdeiras está documentalmente comprovada, tendo estas requerido habilitação antes mesmo do outro sucessor.

5. A condenação do INSS transitou em julgado e, após o falecimento da segurada, foram regularmente habilitados seus três filhos maiores, todos devidamente representados pela mesma advogada.

6. A expedição de precatório pelo valor total exclusivamente em nome de um dos herdeiros desconsidera a existência das demais sucessoras habilitadas e viola a divisão proporcional do crédito sucessório.

7. A nulidade deve restringir-se ao ato de expedição do requisitório e aos atos posteriores dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão